Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722873-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CACIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou ao agravante que comprovasse que notificou a agravada da mora. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a comprovação da constituição do devedor em mora e não há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator